Tribunal: STF
Processo: Pet 10980
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de abertura de investigação contra o Presidente da República. Alegada prática de crime de responsabilidade. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal. Arts. 51, 52, 86 e 102, I, da Constituição Federal. Petição a que se nega seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de Ofício nº 0046/GAB443/2023 endereçado à Presidência desta Suprema Corte por meio do qual o Deputado Federal Evair Vieira de Melo deduz pedido de adoção de medidas destinadas a viabilizar a instauração, pela suposta prática de crime de responsabilidade, de processo de impeachment contra o Presidente da República, cumulado com pleito de suspensão cautelar de vedação à utilização de redes sociais, de que eventualmente titular o Chefe do Poder Executivo da União. Alega, em síntese, que o Presidente da República atenta contra os Poderes da República e contra a Constituição Federal ‘ao afirmar em discurso oficial e público, que o impeachment da ex-presidente Dilmar Roussef foi um golpe de Estado’.



    Recebido o ofício determinei, de imediato, sua autuação como Petição e retorno ao meu gabinete. 



    É a síntese do necessário.



    Decido. 



    A manifesta ausência de competência originária deste Supremo Tribunal Federal para examinar a matéria enseja, desde logo, a negativa de seguimento à petição.



    Com efeito, quanto aos crimes de responsabilidade, a Constituição Federal estabelece procedimento bipartido, atribuindo juízo de admissibilidade da acusação à Câmara dos Deputados (art. 51, inciso I, c.c. art. 86) e reservando ao Senado Federal, presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, a competência para seu processamento e julgamento (art. 52, inciso I e parágrafo único). Em hipóteses tais, a Lei nº 1.079/1950, consagrando o chamado princípio da “livre denunciabilidade popular”, atribui a qualquer cidadão legitimidade ativa para fazer instaurar, perante a Câmara dos Deputados (artigo 14), processo de responsabilização político/administrativa do Presidente da República. 



    Transcrevo, à demasia, o art. 102, I, da Constituição da República, dispositivo constitucional cujas alíneas enumeram, em rol exaustivo, as hipóteses que justificam o processamento e julgamento originário pelo Supremo Tribunal Federal:



    “a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;



    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;



    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;



    g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;



    h) (Revogado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;



    p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;



    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”



    A leitura das mencionadas alíneas evidencia que o regime de direito constitucional estrito disciplinador das atribuições jurisdicionais originárias desta Suprema Corte não contempla o processamento e julgamento do Presidente e do Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade. 



    Nesse sentido, por sua acuidade e clareza, reporto-me às considerações feitas pelo eminente Ministro Celso de Mello, em voto acompanhado à unanimidade pelos integrantes do Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da Pet nº 1.738-AgR:



    “Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política, consoante adverte a doutrina (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 2/217, 1992, Saraiva) e proclama a jurisprudência desta própria Corte (RTJ 43/129 - RTJ 44/563 - RTJ 50/72 - RTJ 53/776).



    Esse regime de direito estrito, a que se submete a definição da competência institucional do Supremo Tribunal Federal, tem levado esta Corte Suprema, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional - tais como ações populares (RTJ 121/17, Rel. Min. MOREIRA ALVES - RTJ 141/344, Rel. Min. CELSO DE MELLO - Pet 352-DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES - Pet 431-SP, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA - Pet 487-DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Pet 1.641-DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO), ações civis públicas (RTJ 159/28, Rel. Min. ILMAR GALVÃO - Pet 240-DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA) ou ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares (RTJ 94/471, Rel. Min. DJACI FALCÃO - Pet 240-DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA) - mesmo que instauradas contra o Presidente da República, ou contra o Presidente da Câmara dos Deputados, ou, ainda, contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante esta Corte ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata deste Tribunal.



    Essa orientação jurisprudencial reflete-se na opinião de autorizados doutrinadores (ALEXANDRE DE MORAES, “Direito Constitucional”, p. 180, item n. 7.8, 6ª ed., 1999, Atlas; RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO, “Ação Popular”, p. 129/130, 1994, RT; HELY LOPES MEIRELLES, “Mandado de Segurança, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’”, p. 122, 19ª ed., atualizada por Arnoldo Wald, 1998, Malheiros; HUGO NIGRO MAZZILLI, “O Inquérito Civil”, p. 83/84, 1999, Saraiva; MARCELO FIGUEIREDO, “Probidade Administrativa”, p. 91, 3ª ed., 1998, Malheiros, v.g.), cujo magistério também assinala não se incluir, na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, o poder de processar e julgar causas de natureza civil não referidas no texto da Constituição, ainda que promovidas contra agentes estatais a quem se outorgou, ratione muneris, prerrogativa de foro em sede de persecução penal, ou ajuizadas contra autoridades públicas que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Supremo Tribunal Federal.



    A ratio subjacente a esse entendimento, que acentua o caráter absolutamente estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, vincula-se à necessidade de inibir indevidas ampliações descaracterizadoras da esfera de atribuições institucionais desta Suprema Corte, conforme ressaltou, a propósito do tema em questão, em voto vencedor, o saudoso Ministro ADALÍCIO NOGUEIRA (RTJ 39/56-59, 57).” (destaques no original)



    No mesmo sentido, a reforçar o caráter taxativo do rol de competências estabelecidas no art. 102, I, da Constituição da República, cito precedente do Plenário desta Casa:



    “Agravo regimental em petição. Interpelação judicial. Procurador-Geral da República. Supostas práticas de atos de improbidade administrativa e de crimes de responsabilidade pelo Presidente da República. Incompetência originária do STF. Precedentes. Agravo regimental não provido.” 



    (Pet 3.894-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19.9.2013) (destaques acrescidos)



    Portanto, à míngua de competência originária desta Suprema Corte, não há como dar trânsito à notícia da suposta prática de crime de responsabilidade pelo Presidente da República.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente petição (art. 13, V, “c”, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Comunique-se, mediante ofício, ao parlamentar requerente, o teor da presente decisão.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



    Ministra Rosa Weber



    Presidente